Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-14.2024.8.11.0111
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001546-14.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRIELI LYRA - CPF: 028.731.821-48 (APELANTE), KAREN CHRISTINA ODY DE SOUZA - CPF: 106.505.149-20 (ADVOGADO), FABIO CORREA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 283.833.268-66 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (APELADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. contrato de empréstimo pessoal. inaplicabilidade do decreto-lei nº 167/1967. capitalização mensal expressamente pactuada. taxa de juros remuneratórios em conformidade com o mercado. inexistência de enriquecimento sem causa. mora configurada. sentença mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, ajuizados pelos recorrentes em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, firmada com instituição cooperativa de crédito. A parte embargante alegava desvirtuamento contratual, abusividade dos encargos e pretendia a descaracterização da mora.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para especificação de provas; (ii) saber se o contrato de empréstimo pessoal firmado com cooperativa de crédito pode ser reenquadrado como Cédula de Crédito Rural; (iii) saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros; (iv) saber se houve enriquecimento sem causa pela cobrança integral das parcelas vincendas após vencimento antecipado e se a mora contratual poderia ser afastada por eventual abusividade.

iii. razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo profere sentença com base em provas documentais suficientes e na ausência de requerimento específico de produção de outras provas pelas partes.

4. O contrato examinado, classificado como Cédula de Crédito Bancário, não contém destinação vinculada à atividade rural, tampouco provas de que os recursos tenham sido aplicados nesse setor. Inviável o reenquadramento como Cédula de Crédito Rural.

5. A capitalização mensal de juros está expressamente pactuada no contrato, conforme autorizado pela L. 10.931/2004, art. 28, § 1º, I. A taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para demonstrar pactuação válida.

6. A taxa de juros remuneratórios (2,42% ao mês e 33,72% ao ano) não se mostra abusiva, por não divergir significativamente da taxa média de mercado para operações de crédito pessoal à época da contratação.

7. Não há enriquecimento sem causa na cobrança das parcelas vincendas antecipadamente, uma vez que os juros futuros foram devidamente expurgados, conforme planilha de cálculo apresentada.

8. A mora resta configurada pelo inadimplemento contratual, não havendo fundamento jurídico para sua descaracterização, à luz do Tema 28 do STJ.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é amparado em prova documental suficiente e ausente requerimento específico de produção de outras provas. 2. O contrato de Cédula de Crédito Bancário sem destinação rural expressa e sem lastro probatório da aplicação dos recursos não pode ser reenquadrado como Cédula de Crédito Rural. 3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 4. A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando compatível com a média de mercado para operações da mesma espécie. 5. A cobrança das parcelas vincendas com expurgo proporcional dos juros não configura enriquecimento sem causa. 6. A mora se caracteriza pelo simples inadimplemento contratual, sendo inaplicável sua descaracterização na ausência de encargos abusivos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDRIELI LYRA E FABIO CORREA DE ALMEIDA FERREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. nº 1001546-14.2024.8.11.0111), ajuizados em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE, julgou improcedentes os pedidos formulados (cf. Id. nº 343145035).

Em suas razões recursais, os apelantes arguem, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o feito foi julgado sem que as partes fossem intimadas para especificação de provas, o que teria acarretado nulidade processual.

No mérito, reiteram que o contrato exigido na execução decorre de crédito destinado à atividade agrícola/pecuária, devendo ser reenquadrado como Cédula de Crédito Rural, com aplicação das normas do Decreto-Lei 167/1967, especialmente quanto à capitalização semestral de juros e limitação dos juros moratórios a 1% ao ano.

Sustentam a abusividade da taxa de juros remuneratórios, fixada em 24,2% ao mês e 33,72% ao ano, enquanto a taxa média de mercado publicada pelo Banco Central era de 0,75% ao mês e 9,44% ao ano para o tipo de operação.

Pugnam ainda pelo expurgo dos juros remuneratórios das prestações vincendas na hipótese de vencimento antecipado, argumentando que a cobrança integral configuraria enriquecimento sem causa, e requerem a descaracterização da mora em razão das alegadas abusividades praticadas no período de normalidade contratual (cf. Id. nº 343145036).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ANDRIELI LYRA e FABIO CORREA DE ALMEIDA FERREIRA contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE, nos autos da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Em suas razões recursais, os apelantes arguem, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de intimação para especificação de provas. No mérito, reiteram a tese de reenquadramento do contrato como Cédula de Crédito Rural, sustentam a abusividade dos juros remuneratórios, pugnam pela limitação da capitalização à periodicidade semestral e dos juros moratórios a 1% ao ano, requerem o expurgo dos juros remuneratórios das parcelas vincendas e a descaracterização da mora.

Feita a introdução, passa-se à análise da preliminar.

Não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

Os apelantes sustentam que o feito foi julgado sem que as partes fossem intimadas para especificação das provas que pretendiam produzir.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a sentença foi proferida com fundamento no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da revelia da parte embargada, que, embora regularmente intimada, deixou de apresentar impugnação aos embargos.

O magistrado de origem consignou expressamente que “a matéria controvertida pode ser integralmente dirimida pela análise da prova documental já produzida, que instrui os presentes autos e os autos de execução em apenso, sendo desnecessária a produção de outras provas”.

Ademais, não consta dos autos qualquer requerimento dos embargantes, ora apelantes, para produção de provas específicas antes do julgamento. A própria petição inicial dos embargos à execução não indicou a necessidade de dilação probatória, limitando-se a requerer a procedência dos pedidos com base na documentação acostada.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto a análise dos encargos contratuais pode ser realizada com base nos documentos constantes dos autos, notadamente o contrato e a planilha de cálculo apresentada, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A propósito, é o entendimento desta Corte:

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a própria parte, instada a especificar provas, manifesta anuência com o estado do processo, operando-se a preclusão lógica quanto à pretensão de produção probatória ulterior.” (TJ-MT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Helio Nishiyama – Apelação Cível nº 1000749-84.2025.8.11.0052 – j. 28/01/2026.)

“A análise dos encargos contratuais pode ser realizada com base nos documentos já constantes dos autos, notadamente o contrato e a planilha de cálculo apresentada, sendo desnecessária a produção de prova pericial, sobretudo quando a parte não demonstra, de forma objetiva, quais fatos controvertidos justificariam sua realização.” (TJ-MT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Apelação Cível nº 1004459-94.2024.8.11.0037 – j. 28/01/2026.)

Rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Do reenquadramento do contrato como Cédula de Crédito Rural

Os apelantes insistem na tese de que o contrato firmado com a cooperativa apelada deveria ser reenquadrado como Cédula de Crédito Rural, ao argumento de que os recursos foram destinados à atividade agrícola/pecuária.

A pretensão não merece acolhimento.

Conforme bem delineado na sentença, a Cédula de Crédito Bancário nº 277300 trata de empréstimo pessoal, sem qualquer vinculação expressa a uma finalidade rural. O próprio instrumento contratual indica como característica da operação “empréstimo - crédito pessoal”.

Para que se procedesse ao reenquadramento pretendido, caberia aos apelantes demonstrar a natureza da atividade empresária que exercem e a efetiva destinação dos valores obtidos para fins rurais, mediante a apresentação de elementos probatórios concretos, tais como notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas, comprovantes de investimento na propriedade rural ou outros documentos pertinentes.

No entanto, os apelantes limitaram-se a alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer elemento de prova capaz de corroborar a tese de reenquadramento.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário em questão não possui qualquer patrimônio de natureza rural dado em garantia, como hipoteca cedular ou penhor agrícola, o que reforça sua desvinculação das operações típicas de crédito rural.

Portanto, mantém-se a análise do contrato segundo as regras gerais dos contratos bancários, sendo inaplicáveis as disposições específicas do Decreto-Lei nº 167/1967, relativas às cédulas de crédito rural.

Os apelantes sustentam que a capitalização dos juros deveria ser limitada à periodicidade semestral, conforme previsto na legislação de crédito rural.

Todavia, como visto, o contrato em análise é Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004, que autoriza expressamente a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que pactuada de forma expressa.

Dispõe o artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”

No caso dos autos, o contrato prevê expressamente a capitalização mensal, sendo que a taxa anual contratada (33,72%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,42% x 12 = 29,04%), o que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização.

Nesse sentido:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp nº 2.194.653/CE – j. 05/05/2025.)

“A capitalização mensal de juros foi admitida, por estar expressamente pactuada em contrato firmado após a edição da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001.” (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Raul Araújo – AREsp nº 1.858.015/GO – j. 03/11/2025.)

No âmbito desta Corte:

“A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.” (TJ-MT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Agravo Interno nº 1001566-41.2024.8.11.0002 – j. 28/01/2026.)

Assim, não há ilegalidade na capitalização mensal de juros praticada no contrato em questão.

Os apelantes alegam que a taxa de juros remuneratórios pactuada (24,2% ao mês e 33,72% ao ano) seria abusiva, comparando-a com a taxa média de mercado para operações de crédito rural (0,75% ao mês e 9,44% ao ano).

A alegação não procede.

Primeiramente, registre-se que há evidente equívoco na indicação da taxa mensal pelos apelantes. Conforme consta do contrato, a taxa mensal é de 2,42% (e não 24,2%), correspondendo à taxa anual de 33,72%.

Ademais, os apelantes utilizaram parâmetro de comparação manifestamente inadequado, cotejando a taxa contratada com a taxa média para crédito rural, quando o contrato em análise é de crédito pessoal.

A revisão das taxas de juros em contratos bancários é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada manifesta abusividade em relação à taxa média de mercado para a mesma espécie de operação e na mesma época da contratação.

Caberia aos apelantes demonstrar que a taxa contratada era discrepante em relação à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, ônus probatório do qual não se desincumbiram, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Não se comprovou caráter abusivo na taxa de juros remuneratórios contratada, que se mostrou inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ.” (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Raul Araújo – AREsp nº 1.858.015/GO – j. 03/11/2025.)

No mesmo sentido, a Súmula nº 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Igualmente, esta Corte:

“A mera discrepância numérica em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, desacompanhada de elementos concretos da operação e de demonstração efetiva de desequilíbrio contratual, não autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios.” (TJ-MT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Helio Nishiyama – Apelação Cível nº 1000749-84.2025.8.11.0052 – j. 28/01/2026.)

Assim, não demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios, inviável a pretendida revisão.

Os apelantes pretendem a limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, com fundamento no artigo 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/1967.

Contudo, conforme já assentado, o contrato em análise não se enquadra como crédito rural, sendo inaplicável a legislação específica invocada.

Para os contratos de crédito bancário comum, aplica-se a regra geral, sendo lícita a pactuação de juros moratórios de 1% ao mês, conforme previsto no contrato e em consonância com o artigo 406 do Código Civil.

Mantém-se, portanto, a higidez da cláusula contratual.

Os apelantes alegam que a instituição financeira não realizou o devido expurgo dos juros remuneratórios das parcelas vincendas quando do vencimento antecipado da dívida, o que configuraria enriquecimento sem causa.

A sentença analisou detidamente a questão e verificou que a planilha de cálculo que instrui a execução demonstra o contrário do alegado.

Conforme consignado pelo magistrado de origem, na seção intitulada “Parcelas Vincendas, com vencimento antecipado (com expurgo dos juros vincendos)”, a credora apresenta o valor original de cada parcela e, ao lado, o “Valor devido”, significativamente menor, indicando o abatimento proporcional dos juros que incidiriam no futuro.

A metodologia de trazer as parcelas a valor presente, expurgando os juros futuros, foi corretamente aplicada pela exequente, não havendo excesso de execução neste ponto.

Por fim, os apelantes requerem a descaracterização da mora em razão das alegadas abusividades praticadas no período de normalidade contratual.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28), a descaracterização da mora depende do reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual.

No caso, como demonstrado, não há ilegalidade na capitalização mensal de juros nem foi comprovada a abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Ademais, tratando-se de obrigação positiva e líquida, a constituição em mora ocorre pelo simples inadimplemento:

“Em caso de obrigação positiva e líquida, a constituição em mora ocorre com o simples inadimplemento do devedor, sendo desnecessário o envio de notificação válida ou o protesto do título.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp nº 2.194.653/CE – j. 05/05/2025.)

Assim, não há fundamento para afastar os efeitos da mora, que restou devidamente caracterizada pelo inadimplemento contratual.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026